Tribunal: TJMT
Processo: 1000135-70.2023.8.11.0013
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000135-70.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROGERIO JARDIM DE ALMEIDA - CPF: 033.469.801-46 (APELANTE), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS SENDESKI - CPF: 036.371.171-69 (TERCEIRO INTERESSADO), TAFFAREL BUENO DE ALMEIDA - CPF: 039.011.691-21 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR ARAUJO SILVA - CPF: 061.310.311-42 (TERCEIRO INTERESSADO), SUPERMERCADO FATURAO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. NÃO UTILIZAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. REINCIDÊNCIA. CRIME COMETIDO MEDIANTE DISSIMULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT),
que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estata
l para condenar o acusado
à pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do
CP
). A defesa pleiteia a reforma da sentença para reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, com incidência em seu grau máximo.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “
d”, do Código Penal
.

III. Razões de decidir:

1.
A aplicação da atenuante da confissão espontânea exige que o réu confesse de forma simples e sem ressalvas os fatos descritos na denúncia, colaborando para a persecução penal e reconhecendo a ilicitude da conduta.

2.
A confissão qualificada, que visa eximir o réu da responsabilidade penal ou reduzir sua culpabilidade, não atrai a aplicação da atenuante, especialmente quando não utilizada pelo juízo para formação da convicção.

3.
No caso concreto, o réu apresenta versão alternativa dos fatos, tentando justificar sua conduta com alegações de esquecimento, problemas psicológicos e ausência de dolo, o que desnatura a confissão espontânea.

4.
A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a confissão qualificada, quando desprovida de efetiva colaboração com a justiça e não empregada como fundamento para a condenação, não autoriza a redução da pena.

5.
A sentença encontra-se devidamente fundamentada, observando as fases da dosimetria da pena, com aplicação de agravantes (reincidência e dissimulação) e não
reconhecimento da atenuante em razão da irrelevância da confissão para o convencimento judicial.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
.

A confissão qualificada, que visa afastar ou justificar a ilicitude do fato, não enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. 2. A atenuante da confissão espontânea não incide quando o juízo não a utiliza pa
ra formar seu convencimento.

Dispositivos relevantes citados
: art. 155,
caput
, art. 59, art. 61, I e II, “c”, art. 65, III, “d”, do Código Penal; Súmula 545 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STF – HC 119.671, Rel. Min. Luiz
Fux
, Primeira Turma,
DJe
03/12/2013;
AgR
no HC 249.365, Rel. Min. Edson
Fachin
,
DJe
06/02/2025.

STJ –
AgRg
no HC n. 789.745/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j.
em
21/08/2023,
DJe
24/08/2023;
AgRg
no HC n. 655.261/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j.
em
10/05/2022,
DJe
13/05/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Recurso
de
Apelação
interposto
por
ROGERIO JARDIM DE ALMEIDA

em desfavor da sentença p
rolatada
pelo
Juízo da
3
a
Vara

da Comarca de
Pontes e Lacerda
(
MT
)
,

que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art
. 155,
caput
, do Código Penal,
à pena definitiva de 01 (um) ano e 0
4
(
quatro) meses de reclusão
,

a ser cumprido em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de
13
(
treze)

dias-multa

(
Id
.
284607970
)
.

Nas razões recursais,
a defesa
pleiteia a
reforma da sentença
para
que seja reconhecida e aplicada, em seu grau máximo, a atenuante da confissão espontânea
(
Id
.

288471393
)
.

Em contrarrazões o Ministério Público
manifestou pelo
des
provimento do presente recurso de apelação, para que seja mantida na íntegra a sentença
condenatória (
Id
.
293387859
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça
Silvana C
orrea
V
ianna
,
manifesta-se pelo desprovimento do recurso
(
Id
.
300301398
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na
sentença
:

(...).

Consta dos autos que no dia 7 de janeiro de 2023, por volta das 18h36min, no estabelecimento comercial Supermercado
Farturão
, sito à Avenida Marechal Rondon, no 3149, neste Município e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o ora acusado ROGÉRIO JARDIM DE ALMEIDA, com consciência e vontade, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em aproximadamente
15kg
(quinze
quilogramas) de carne bovina, avaliados em R$ 697,19 (seiscentos e noventa e sete reais e dezenove centavos).

De proêmio, cumpre observar que o
próprio réu confessa
, tanto em seu interrogatório policial quanto em Juízo, ter tentado praticar o referido furto, que
consumou-se
tão logo deixou o estabelecimento comercial em questão — fracassando, todavia, na empreitada criminosa pouco após
. Procede à
exposição dos detalhes da sua conduta criminosa, narrando que, de fato, compareceu ao supermercado em questão e pediu as carnes no açougue. Todavia, justifica suas ações dizendo que, no momento de passar no caixa, “deu um branco”, e não utilizou o dinheiro que tinha consigo para pagar a compra, de forma que equivocadamente saiu sem pagar.

Importa esclarecer que tal versão dos
fatos exposta pelo réu quando de seu interrogatório judicial restou infirmada em audiência de instrução, e em verdade, para além de não
prestar-se
a confissão como facilitadora da persecução penal, apenas serve de vã tentativa de afastar sua responsabilidade penal, mostrando-se despicienda para a resolução da controvérsia
.

De fato, a conduta — que foi apontada de forma uníssona pelos policiais ouvidos no feito e pelo segurança do supermercado — consistente em, de forma dissimulada (vide art. 61, inc. II, “c”, do CP)
utilizar de sacolas diversas, obtidas na padaria do estabelecimento comercial, de forma a causar a impressão de que já
havia
pago
pelas carnes que pretendia subtrair, torna clarividente o dolo do acusado, e encontra-se em total desconformidade com a alegada situação de esquecimento. O que há, realmente, é a situação do crime cometido mediante dissimulação, que “(...) é o disfarce, a ocultação da vontade criminosa para agredir a vítima descuidada.”
(MASSON, Cleber. Direito Penal: Parte Geral (
arts
. 1 a 120). Rio de Janeiro: Método, 2024, p. 623).

Esclarecido o tópico supramencionado,
emerge,
indene de dúvidas, que o acusado efetivamente praticou o delito a ele imputado, conforme já se apontou. É que, para além de tal encontrar-se de acordo com a prova documental constante do feito, encontra total alicerce na narrativa do segurança do supermercado em questão (Vitor Araújo Silva), bem como dos policiais militares que participaram das diligências que descortinaram a autoria delitiva (Taffarel Bueno de Almeida e Andreia Rodrigues dos Santos).

(...).

IV – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

A) Circunstâncias judiciais

Quanto à culpabilidade, o grau de censura da conduta perpetrada é ordinário à espécie. O acusado possui antecedentes criminais, todavia, hão de ser aferidos na subsequente fase da dosimetria de pena. Não há elementos suficientes nos autos para aferir a conduta social do réu nem sua personalidade. Quanto aos motivos do crime, em que pese reprováveis não podem ser valorados negativamente. As circunstâncias não assumiram caráter relevante. No que tange às consequências do crime, tampouco fogem à órbita natural do delito. Não há que analisar-se o comportamento da vítima na presente hipótese.

Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em
1
(um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

B) Agravantes e/ou Atenuantes

Constata-se a presença da agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inc. I, do Código Penal, conforme
infere-se
do PEP 0001400-76.2013.8.11.0013.

Ainda, verifica-se a presença da agravante do crime cometido mediante dissimulação, prevista no artigo 61, inc. II, “c”, do Código Penal.

Não há aplicar-se a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inc. III, “d”, do Código Penal, mormente tal admissão de culpa — que, na hipótese, configura confissão qualificada — tenha
revelado-se
despicienda à formação da convicção desta magistrada, nos termos da fundamentação.
Nesse sentido, recentemente julgou o Supremo Tribunal Federal:

“[...]
tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como
fundamento para a condenação penal, considerada
a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal
.”

(STF, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
no 213.573, 2a Turma, Rel. André Mendonça, j. 20/09/2024, DJ 16/10/2024).

Assim sendo, agravo a pena de 2/6 (dois sextos), e fixo a pena-intermediária em
1
(um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

C) Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena para o crime em questão.

Destarte, queda-se a pena final para o delito em
1
(um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

D) Da pena definitiva

Não havendo outros elementos ensejadores de aumento ou diminuição da pena, fica o
réu condenado definitivamente à pena de
1
(um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa
.

Fixo para cada dia-multa o montante equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

E) Regime Inicial

O réu deverá cumprir a sanção privativa de liberdade em
REGIME SEMIABERTO
, conforme dispõe a redação conferida pelo artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal, face à reincidência.

Deixo de realizar a detração penal, pois não alterará o regime inicial de pena.
(...). (Id. 284607970)
(grifos meus)
.

Na segunda fase da dosimetria,
a magistrada de primeiro grau
aplicou as agravantes
previstas no ar
t. 61, incisos I e II, alínea “c
”
, todos do Código Penal,
quais
sejam
,
a reincidência e a
prática de
crime cometido mediante dissimulação
, e
,
deixou de
aplicar a atenuante da confissão espontânea
, sob o
fundamento
de que

mormente
tal admissão de culpa — que, na hipótese, configura confissão qualificada — tenha
revelado-se
despicienda à formação da convicção desta magistrada, nos termos da fundamentação
.

Nesse contexto, a defesa
pugnou pelo
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a inci
dência de sua máxima redução da
pena, sob o argumento de que o
acusado

confessou espontaneamente o cometimento dos crimes,
sustentando que o fez por momento

de desespero, pois estava passando por um momento de escassez financeira

(Id. 288471393
)
.

Na fase inquisitiva, o acusado
ROGÉRIO JARDIM DE ALMEIDA

declarou
:

(...).
QUE não sabe explicar por que fez tal ato; QUE
esta
arrependido
; QUE peg
ou

a carne para comer e
queria
mas não tinha dinheiro para comprar e teve a ideia de colocar na

sacola e sair como se tivesse comprado; QUE foi abordado por funcionário do mercado que em

seguida chamou a
policia
militar; QUE confessou e
colaborou com a ação policial; (...).
(Id.

284607899
– p. 36-37
).

Em juízo
,
o
acusado

ROGÉRIO JARDIM DE ALMEIDA

relatou que:

(...).

Juíza:

É Rogério posto aqui na denúncia que em
0
7/01/2023, por volta das 18
h
36. É o senhor subtraiu para si ou para
outrem
coisa
alheia
móvel consistente em ap
roximadamente 15 kg de carne bov
ina, avaliados em
R$
697,19. Com relação a isso, o senhor deseja se manifestar? Apresentação a
sua
versão
?
Uma confissão pode diminuir a sua pena, ou prefere ficar em silêncio, conforme direito constitucional?

Rogério:

Não
senhora
,

mas eu estou lembrando
aqui, m
as
eu
estava passando
uma fase um tanto quanto
difícil,
com
uma depre
ssão
e
sofrendo
ameaças, essas coisas, eu estava meio prejudicado.

Juíza:

Rogério, eu acho que a internet
aí parece que está meio ruim. É, f
ala bem devagar para eu poder compreender
porque
, pelo menos para mim, aquilo não deu muito certinho. Eu entendi que você estava passando por uma depressão, mas eu não entendi se você realmente furtou essas coisas. E como que foi?

Rogério:

Realmente eu estava
sim
com a ca
rne
, mas minha intenção eu tinha o dinheiro para pagar ela.

Juíza:

Tá
, e por que o senhor não pagou?

Rogério:
Deu um branco assim
com a cabeça.
Não era minha intenção.

Juíza:

Tá
, mas você já tinha saído do estabelecimento com a carne, tudo, né?

Rogério:
Eu estava
n
a porta.

Juíza:

Tá
. N
o depoimento de um dos policiais, eles falaram que o senhor tinha dito na hora que alguém tinha mandado o senhor entrar lá
e pegar essa carne dessa forma.

Rogério:
Então, senhora, eu
não estou
lembrando que faz tempo já, mas
eu sei que lembro que eu estava passando
por muito problema, tipo pessoal, né? Eu nem estou muito lembrado.

Juíza:

Tá
, mas e essa carne? O que você
ia
fazer nesse dia? Então era
pra
quê?

Rogério:

Eu não
preciso...
(ruído).

(...).

Juíza:

Deixa eu
ver se fica melhor
. Tá,
Rogério eu entendi que
você tinha o dinheiro e você pegou a carne
,
e que deu um br
anco
, é isso?

Rogério:
Iss
o.

Juíza:

Está bem passo a palavra ao Ministério público.

Promotora:

Sem
perguntas E
xcelência.

Juíza:

Doutor
Ramon.

Advogado de Defesa:

O
Rogério, nessa época você estava com algum problema de drogas, de uso de drogas, tinha alguém pressionando você a fazer isso?

Rogério:

Não, problemas de drogas
eu não
tava
doutor, p
roblemas que eu
tinha,
tipo,
mas
a gente tem
psicológico da pessoa
,

por ameaças.

Advogado de Defesa:

Tá
certo, então você realmente você admite que
pegou
essa carne e saiu sem pagar?

Rogério:

Eu
saí sem
pagar. Mas tipo,
eu cobrar o tanto
. Só eu com a cabeça
,

dinheiro para pagar
e
u tinha, né?

(...).
(
Id. 284607961 – p. 238-239)
(grifos meus)
.

Sobre a atenuante da confissão, Ricardo Augusto
Schimitt
nos ensina:

“Entendemos que a confissão passível de valoração na sentença condenatória, seja ela espontânea ou voluntária, é aquela que ocorre de forma simples e de modo absolutamente puro, ou seja, quando o agente reconhece, sem
ressalvas
a prática dos fatos que lhe foram impu
tados (descritos) na denúncia ou na queixa-crime
”
(
Sentença Penal Condenatória - Teoria e Prática - Ricardo Augusto
Schimitt
– Ed. 18, rev., atual.
e
ampl
. - São Paulo: Editora
JusPodivm
, 2024
).

No que
pertine
ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do
Código Penal), embora o acusado
tenha, na fase policial, declarado que pegou a carne sem ter dinheiro para comprá-la, decidindo colocá-la na sacola e sair como se a tivesse pago, e, em juízo, tenha afirmado que
“deu um branco”
, acrescentando que possuía recursos financeiros, mas não os utilizou, alegando problemas psicológicos, depressão e ameaças, sua postura não caracteriza uma confissão espontânea da prática delitiva.
Pelo contrário, buscou eximir-se da responsabilidade pela prática delitiva, utilizando-se da suposta
confissão parcial como uma desculpa para não ser incriminado pelo delito de furto (art. 155,
caput
,
do Código Penal).

A postura adotada pelo
acusado
em seu interrogatório não atrai a incidência da atenuante da confissão espontânea, uma vez que, embora tenha admitido ter tido a posse da
res furtiva
, não reconhece a ilicitude de sua conduta, tampouco assume a responsabilidade pela prática delitiva.

Sua narrativa não evidencia a colaboração voluntária para a elucidação do fato típico, mas configura, antes, uma tentativa de justificar sua conduta e desqualificar a prática criminosa, circunstância que inviabiliza o reconhecimento da referida atenuante.

Além diss
o,
ainda como
pontuado pel
a magistrada singular
,
o interrogatório do
acusado
em sede policial
e judicial
não foi
utilizado
para formação do convencimento do juízo
,
o que afasta
ria
a aplicação da Súmula n. 545
,
do STJ
ao caso concreto
.

Sobre o assunto
, colaciono julgamento
recente
do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. AGRAVO IMPROVIDO.
1
. "
Se o juiz não utiliza a confissão do acusado para formar seu convencimento, valendo-se de outros meios de prova para fundamentar a sentença condenatória, o réu não faz
jus
à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal".
(
AgRg
no HC n. 655.261/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022,
DJe
de 13/5/2022.) 2. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no HC n. 789.745/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em 21/8/2023,
DJe
de 24/8/2023
)
(grifos meus).

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR
HABEAS CORPUS
: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2°, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. TESE DA EXCLUSÃO DE ILICITUDE. CONFISSÃO QUALIFICADA. DECISÃO PLENAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. A confissão qualificada não é suficiente para justificar a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. (...)
.

3. A aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal não incide quando o agente reconhece sua participação no fato, contudo, alega tese de exclusão da ilicitude.

(HC 119.671, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,
DJe
03.12.2013).

(...).
A atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime), configuradora da confissão, não se verifica quando se refere a fato diverso, não comprovado durante a instrução criminal, porquanto, ao invés de colaborar com o Judiciário na elucidação dos fatos, dificulta o deslinde do caso. (HC 102.002, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22.11.2011)
.

Nessa esteira de pensar é o recentíssimo julgado de relatoria do Ministro Edson
Fachin
:

(...) A confissão qualificada, acompanhada de tese de exclusão de ilicitude, não enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal (...).

(STF -
AgR
no HC 249365. RELATOR: MIN. EDSON FACHIN, DJE divulgado em 05/02/2025, publicado em 06/02/
2025
).

Diante disso,
mantenho a sentença
no que
pertine

ao afastamento da atenuante da confissão espontânea.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025